Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de tentativa de homicídio qualificado, visando à revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.
2. A prisão preventiva foi decretada pelo juízo do Tribunal do Júri, a requerimento da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de primariedade, endereço certo e ocupação lícita do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto.
4. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a medida extrema quando presentes elementos concretos que indicam periculosidade."
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020, DJe 20/11/2020.